Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO, PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. CONEXÃO OBJETIVA CONSEQUENCIAL. CONFIRMAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO DURANTE DEPOIMENTO NA DELEGACIA, EM QUE O DEPOENTE É INVESTIGADO COMO SUSPEITO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ART. 76, II DO, CPP. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Verificando que determinado crime foi praticado para ocultar outro em que é investigado, notória a conexão subjetiva consequência, recomendando a reunião dos feitos para que a prova de um aproveite aos demais, conforme inteligência do art. 76, II, do Código de Processo Penal.
2. no caso, as circunstâncias fáticas evidenciam que o fato atribuído ao investigado (uso de documento falso) está estritamente relacionado com o fato objeto de apuração (crime de parcelamento irregular de solo), tanto que o documento supostamente falso foi apreendido nos autos daquele procedimento, bem como porque se trata de infração penal que pode ter sido praticada para facilitar ou ocultar o fato que vem sendo apurado naquele inquérito, para conseguir vantagem ou impunidade com relação a ele, sendo evidente que a prova e as circunstâncias elementares de um fato pode influir no outro.
3. Verificada a existência de conexão consequencial entre os delitos (art. 76, II, CPP), e objetivando permitir o exame dos fatos e da responsabilidade penal em maior alcance, a ação penal deve ser julgada pelo Juízo que já conduzia o feito pelo crime antecedente.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Segunda Criminal de Taguatinga.